Tribunal: TJSP
Processo: 1006849-02.2015.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006849-02.2015.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante/apelado JOSUÉ GONÇALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante CLAUDIONOR LOPES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso do autor e
negaram provimento ao recurso do réu. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006849-02.2015.8.26.0533 -Voto no 31283
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006849-02.2015.8.26.0533
3a Vara Cível de Santa Bárbara D'Oeste (processo no 1006849-02.2015. 8.26.0533)
Apelantes/Apelados: Josué Gonçalves da Silva; Claudionor Lopes Silva
Juíza de 1o Grau: Eliete de Fátima Guarnieri
Voto no 31283.
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Prova de que o autor
sofreu dano estético, em virtude do acidente, que dá direito à
indenização - Recurso do autor provido em parte, não provido o do
réu.
Insurgem-se as partes, em ação indenizatória, contra
sentença que julgou o pedido procedente em parte, para condenar o réu ao
pagamento de indenização moral de R$12.000,00, que deverá ser corrigido do
arbitramento e acrescido de juros desde a citação.
A sentença repartiu a responsabilidade pelas custas e
as despesas do processo entre as partes, na mesma medida, e condenou cada
uma ao pagamento de honorários advocatícios de 20% do valor da condenação
(fls. 116/120).
O réu sustenta que: a) o autor ajuizou a ação três anos
após o acidente e não provou ter sofrido dano moral; b) não tem condições de
arcar com a indenização estipulada pela sentença; c) meras cicatrizes não são
capazes de causar constrangimento ao autor; d) o perito judicial consignou que as
lesões geradas pelo acidente não são repugnantes; e e) dano moral não decorre
de sensibilidade exagerada e não se confunde com mero aborrecimento.
O autor insiste no pedido de indenização por dano
estético, argumentando que as lesões decorrentes do acidente lhe causaram
cicatrizes no membro superior esquerdo, de cinco e doze centímetros, que geram
constrangimento e ensejam o pagamento de indenização.
Pedem a reforma da sentença.
Recursos tempestivos. Sem preparo, porque as partes
são beneficiárias da justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006849-02.2015.8.26.0533 -Voto no 31283
3
Houve respostas.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente
de trânsito ocorrido no dia 28.12.2012, no cruzamento das Ruas Monte Mor e
Urandi, em Santa Bárbara D'Oeste, envolvendo motocicleta do autor e veículo
conduzido pelo réu (fls. 22/24).
A culpa do réu pelo acidente foi reconhecida no
processo no 0000186-88.2014.8.26.0533, que correu perante o Juizado Especial
Cível de Santa Bárbara D'Oeste e cuja sentença transitou em julgado em
18.09.2014 (fls. 19/21).
Aqui, o autor pede indenizações por dano moral, no
valor de R$12.000,00, e por dano estético, de R$5.000,00 (fls. 9/11).
O réu contestou às fls. 45/48, rechaçando a existência
de danos morais e estéticos, no caso em exame.
Laudo médico produzido no curso do processo
informou que o autor sofreu fraturas no úmero e no rádio esquerdos, foi
submetido a cirurgia para colocação de placa e parafusos, mas, ao final,
recuperou-se totalmente, não apresentando, hoje, incapacidade funcional ou
qualquer tipo de sequela, a não ser duas cicatrizes cirúrgicas, uma no punho
esquerdo, com cinco centímetros, e outra no braço esquerdo, com doze
centímetros, que caracterizam dano estético (fls. 103/108).
Embora o perito tenha quantificado o dano estético
sofrido pelo autor como “mínimo”, ponderando que, na sua visão, aquelas
cicatrizes não são capazes de gerar constrangimento, vexame ou repugnância (fl.
107), é certo que houve alteração na aparência do autor, porque as cicatrizes são
bastante visíveis e têm tamanho razoável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006849-02.2015.8.26.0533 -Voto no 31283
4
Importa lembrar que dano moral, exatamente porque
moral, nele compreendido o dano estético, não se demonstra nem se comprova,
mas se afere, segundo o senso comum do homem médio.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, em
acórdão relatado pelo Min. Carlos Alberto Menezes Direito, assentou que “não há
falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de
violação do art. 334 do Código de Processo Civil.” (STJ, 3a Turma, REsp 86.271-SP, j.
10.11.97, DJU 9.12.97, p. 64.684).
O arbitramento do valor da indenização deve
considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto
possível, e a de servir de “desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas
práticas do gênero” (RT 707/87).
Em contrapartida, a reparação não deve gerar o
enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória.
Nesses termos, elevo o valor da indenização moral
devida ao autor, que compreende o dano estético por ele sofrido, para
R$15.000,00, corrigido da sentença e acrescido de juros de mora desde a data do
acidente.
A circunstância de o autor ter demorado quase três
anos para propor a ação, logicamente, não afasta o direito dele à indenização
aqui reconhecida.
Diante do exposto, dou provimento em parte ao recurso
do autor e nego provimento ao do réu.
SILVIA ROCHA
Relatora